Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO POR INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu pela preclusão da matéria impugnada, acerca da legitimidade passiva das executadas Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida, reconhecendo a intempestividade do agravo de instrumento. 1.2. O recorrente defende a tempestividade do agravo de instrumento. Alega a inocorrência de preclusão. Discorre que, a cada nova decisão interlocutória proferida pelo magistrado, nasce para a parte o direito de recorrer, ainda que a decisão tenha o mesmo conteúdo de decisão anteriormente proferida, de forma que a ausência de recurso contra a primeira decisão não acarreta a preclusão do direito de recorrer contra a segunda decisão de igual teor, sobretudo ante a possibilidade conferida pela jurisprudência de o magistrado rever suas decisões interlocutórias. Argumenta que a matéria avençada no agravo não foi resolvida no juízo a quo, logo, passível de recurso, pois tais vícios devem ser sanados, sob pena de acarretar prejuízo às partes. Sustenta que a preclusão também não se aplica à espécie por tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Com isto, requer o provimento do recurso, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento, dando o prosseguimento com a análise do efeito suspensivo requerido.

2. Conforme detalhado no pronunciamento ora impugnado, a questão sobre a ilegitimidade passiva das executadas Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida foi objeto de decisão interlocutória preclusa, pois o exequente deixou de interpor recurso no momento devido.

3. Não prospera a alegação de que o decisum agravado teria reanalisado a controvérsia com enfoque em novos argumentos. Referido ato judicial, no que tange à ilegitimidade passiva, limitou-se a ratificar decisão anterior, sem inovar nos fundamentos sobre este tema.

4. Nesse contexto, inviável rediscutir a questão pretérita em relação a qual operou-se a preclusão. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. Precedente: “3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, incabível que a parte tente novamente discutir a questão. Precedentes. 3.1. No caso dos autos, o argumento de ilegitimidade do agravante já foi analisado, sendo incabível adentrar novamente na discussão.” (1a Turma Cível, 07050474920178070000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 26/08/2019).

6. Agravo interno desprovido.